Tribunal: TJES
Processo: 5021069-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021069-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LDL EDUCACAO INFANTIL LTDA

AGRAVADO: FORNER FRANCHISING LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, § 3º, DO CPC. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO E DE RENÚNCIA TÁCITA AO FORO ELEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por LDL Educação Infantil Ltda. contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, pela qual foi declarada a incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória e determinada a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapecó/SC. A agravante sustentou que a controvérsia exigiria análise fática in loco, que se trata de microempresa, que seria aplicável o art. 63, § 3º, do CPC e que a competência da Comarca de Vitória já teria se estabilizado em razão de prévia notificação judicial distribuída naquela comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência; (II) estabelecer se a cláusula contratual de eleição do foro da Comarca de Chapecó/SC deve prevalecer no caso concreto; (III) determinar se a prévia distribuição de notificação judicial em Vitória/ES gera prevenção ou renúncia tácita ao foro contratualmente eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre competência, porque o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada e a correta definição do juízo competente deve ser resolvida desde logo, sob pena de inutilidade do exame tardio da controvérsia.

A cláusula de eleição de foro é válida quando as partes, no exercício da autonomia privada, convencionam foro para dirimir questões oriundas do contrato, nos termos do art. 63 do CPC.

A cláusula contratual que elege o foro da Comarca de Chapecó/SC deve ser prestigiada, porque não se verifica abusividade em sua pactuação e as partes envolvidas são sociedades empresárias, o que impõe observância ao princípio pacta sunt servanda.

O art. 63, § 3º, do CPC não afasta a eficácia da cláusula de eleição de foro no caso, porque esse dispositivo admite o reconhecimento de ofício da abusividade apenas antes da citação, e a ré já havia sido citada.

A prévia notificação judicial distribuída em Vitória/ES não gera prevenção nem implica renúncia tácita ao foro eleito, porque se trata de medida meramente conservativa de direitos, sem aptidão para modificar a competência contratualmente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que resolve questão de competência, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. A cláusula de eleição de foro firmada entre sociedades empresárias deve prevalecer quando não demonstrada abusividade. 3. O art. 63, § 3º, do CPC não se aplica para afastar a cláusula de eleição de foro após a citação da parte ré. 4. A notificação judicial, por ter natureza meramente conservativa, não gera prevenção nem configura renúncia tácita ao foro contratualmente eleito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 63; art. 63, § 3º; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13-03-2023, DJe 30-03-2023; STJ, AgInt no AREsp n. 912.547/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18-05-2017, DJe 02-06-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5021069-33.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: LDL EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.

AGRAVADA: FORNER FRANCHISING LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
LDL Educação Infantil Ltda.
em face
da respeitável decisão
id 17365355,
proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível de
Vitória -
Comarca da Capital nos autos da ação “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DA CONCESSÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”
registrada sob o n. 5017088-55.2024.8.08.0024,
proposta por ela contra
Forner Franchising Ltda.
, que declarou a incompetência d
aquele J
uízo e determinou a remessa do
processo
para uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapecó,
Estado de Santa Catarina
.

Nas razões do recurso (id 17363876
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o cerne da lide não é meramente documental, mas envolve a valoração de ativos e a verificação da inviabilidade do modelo de negócio in loco”; 2) “é uma pequena unidade escolar de bairro, com capital social modesto (Microempresa)”;
3) deve ser aplicado o art. 63, §3º do CPC; 4) “Não se pode olvidar que a competência da Comarca de Vitória/ES já foi exercida e estabilizada previamente, sendo que, a presente lide foi precedida pela Notificação Judicial nº 5039677-75.2023.8.08.0024, distribuída em 27/11/2023 perante a 9ª Vara Cível desta mesma Comarca”
.

Requereu
provimento do recurso “para reformar a r. decisão interlocutória e declarara ineficácia da clásula de eleição de foro no caso concreto, fixando-se a competência definitiva na Comarca de Vitória/ES”.

O recurso não deve ser provido.

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada.
No caso, tenho que o cabimento do recurso resta justificado por versar a decisão recorrida sobre competência.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante entendimento fixado pela Corte no âmbito do Tema STJ 988 “é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida” (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13-3-2023, DJe de 30-3-2023).

O art.
63 do Código de Processo Civil prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

No caso, restou
estabelecido
no contrato firmado entre as partes na cláusula 20.1 que “
As partes elegem o foro da Comarca de Chapecó-SC, como única instituição competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja” (id
17365363,
p.
28
).

Não constatei nenhuma abusividade em relação à pactuação da referida cláusula, valendo salientar
ainda
que as partes
envolvidas no conflito
são sociedade
s
empresárias.
No caso, deve
ser prestigiado o princípio
pacta
sunt servanda
.

A alegação da agravante de que
deve ser aplicado o art. 63, §3º, do CPC,
não prospera.
O referido dispositivo prevê que “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. N
o caso,
contudo,
a ré já foi citada.

Não prospera também o argumento da agravante e que
“Não se pode olvidar que a competência da Comarca de Vitória/ES já foi exercida e estabilizada previamente, sendo que, a presente lide foi precedida pela Notificação Judicial nº 5039677-75.2023.8.08.0024, distribuída em 27/11/2023 perante a 9ª Vara Cível desta mesma Comarca”
.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A notificação judicial, medida meramente conservativa de direitos, não gera prevenção e renúncia tácita ao foro eleito pelas partes” (AgInt no AREsp n. 912.547/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18-5-2017, DJe de 2-6-2017).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado
o agravo interno id 17648572.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)